Tribunal: CARF
Processo: 10880.676447/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676447/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.614 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF.
O erro deve ser provado e tratando-se de imposto retido do beneficiário, é
indispensável provar, também, que o referido erro foi saneado junto ao mesmo,
em tempo hábil. Após o encerramento do exercício eventual indébito deve ser
questionado pelo beneficiário. O Recorrente atua como responsável tributário
não arcando com o ônus financeiro.
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
MULTA E JUROS.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de
forma que a multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos
em que o pagamento ou a compensação se dá a destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE
Só é aplicável quando os fatos não são do conhecimento do Fisco. Não se pode
confundir nem identificar denúncia espontânea com recolhimento em atraso do
valor correspondente a crédito tributário devidamente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676447/2009-96
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676447/2009-96

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia regional em São Paulo – SP que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação do direito
creditório, cujo valor inicial original seria de R$ 12.367,61, pleiteado por meio de PER/DCOMP
de n.o 08008.98981.310507.1.3.04-6277, transmitido em 31/05/2007. O crédito decorreria de
pagamento indevido ou a maior no código de receita 5706 (IRRF - JUROS SOBRE 0 CAPITAL
PRÓPRIO), por meio do DARF do período de apuração de 10/02/2007 e data de arrecadação
16/02/2007, cujo valor total foi de R$ 995.953,12. o motivo para a improcedência do crédito foi
que este valor foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. 0 enquadramento
legal foi o seguinte: arts. 165 e 170, do CTN e art. 74 da Lei 9.430/96. Portanto, não foi
homologada a compensação com o total de débitos confessados no valor original total de R$
12.737,40.
A manifestação de inconformidade, protocolizada em 07/12/2009 (fls. 11 a 19),
foi apresentada por meio de advogados (fls. 19 a 57), acompanhada de cópias do Despacho
Decisório, do PER/DCOMP e da DCTF retificadora do período de 02/2007 (fls. 58 a 67):

a) pleiteia a reconsideração do Despacho Decisório para que a compensação
declarada no PER/DCOMP em tela seja integralmente homologada;
b) retificou a DCTF após o recebimento do Despacho Decisório;
c) não há como imputar multa de mora e juros A ora manifestante, pois não
havia regra a respeito da data de entrega do PER/DCOMP, conforme a
legislação de compensação vigente à época, de forma que efetuou a
compensação "na DCTF de junho de 2003, trimestre posterior A
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676447/2009-96

publicação da IN SRF n.° 320/03.", até "porque a IN SRF n.° 210, de
30/09/2002 somente foi revogada pela IN SRF n.° 460, de 18/10/2004";
em resumo: a data da extinção do credito tributário pela compensação
antes (IN SRF n.° 210) era "a data do débito extinto, total ou parcialmente,
por um crédito que lhe precedia" e agora (IN SRF n.° 460) passou a ser a
data do envio da Declaração de Compensação;
d) o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) garante que a multa
não pode ser exigida.

O acordão ora recorrido (16-29.657 - 4' Turma da DRJ/SPI), recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF. CÓDIGO 5706 .
JUROS SOBRE 0 CAPITAL PRÓPRIO.
O erro deve ser provado e tratando-se de imposto retido do beneficiário, é
indispensável provar, também, que o referido erro foi saneado junto ao mesmo,
em tempo hábil.
MULTA E JUROS.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de
forma que a multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos
em que o pagamento ou a compensação se dá a destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Só é aplicável quando os fatos não são do
conhecimento do Fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “o PER/DCOMP em tela
foi transmitido em 31/05/2007, antes, portanto, da entrega da declaração de ajuste seja da pessoa
jurídica, seja da pessoa física. Assim, mesmo que tivesse sido comprovado o pagamento
indevido ou a maior, se o valor errado foi descontado dos beneficiários pessoas jurídicas e o erro,
não foi saneado em tempo hábil, como parece, o contribuinte não faz jus ao alegado crédito”.
Concluiu ainda a DRJ que o nada foi apresentado para demonstrar que, de fato, (I)
houve o erro e (II) a fonte pagadora corrigiu o erro junto ao beneficiário, em tempo hábil. O
contribuinte além de não comprovar o erro de fato não trouxe aos autos elementos contábeis e
fiscais hábeis para apurar a existência efetiva do crédito.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676447/2009-96

Às fls. 84 dos autos, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, que é
basicamente uma repetição dos argumentos de sua manifestação de inconformidade, alegando
em síntese:
a) Observando a decisão proferida pela 4° Turma da DRJ/SP1, constante das
fls. 69 a 76, não resta dúvida que é exigido da RECORRENTE um débito
tributário integralmente quitado por crédito suficiente, informado através
de DCTF retificadora emitida pela RECORRENTE.
b) Neste aspecto ao contrário do entendimento do julgador de primeira
instância as alegações da recorrente foram amplamente demonstradas e
comprovadas através da documentação juntada aos autos inclusive a
descer tf retificadora a qual verifica se crédito correspondente ao valor
informado no PER-DCOMP.
c) Observando a posição da RFB, fica claro que pretende o Fisco Federal
exigir da RECORRENTE um crédito tributário originário de multa e juros
em decorrência de um fato que foi originado pela própria RFB, senão
vejamos:
d) Tal posição da RECORRENTE tem como base que com o advento da Lei
n°. 8.383, de 1991, artigo 66, uma nova forma de recuperação de tributos
foi implementada, qual seja, a compensação.
e) Tal diploma legal visava o cumprimento do disposto no artigo 170 do
CTN, o qual já previa o surgimento de uma lei que regulamentasse o
assunto. A referida lei permitiu que os contribuintes efetuassem a
compensação nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e
contribuições federais, inclusive previdenciárias.
f) Com a publicação da Lei n°. 9.430/96 (artigo 74), regulamentada pelas
IN's n°s. 21/97 e 73/97, a SRF autorizou a utilização de créditos para
compensação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
Entretanto, para a compensação de tributos de espécies diferentes fazia-se
necessária a entrega do chamado "Pedido de Compensação", o qual, em
tese, era submetido A apreciação da autoridade fiscal para aprovação ou
não.
g) Aduz que nesse mesmo sentido também não poderia a RECORRENTE
protocolar a Declaração de compensação, com base nas determinações da
IN SRF 210/2002, declaração essa que tinha sido substituída pelo Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
h) Desta forma a RECORRENTE entende que na época do vencimento do
tributo e do envio do PER/DCOMP em epígrafe não existia uma
determinação legal para entrega na data de vencimento do tributo. Por essa
razão, e tomando como base de fundamentação a certeza de que na
administração privada se pode fazer tudo que a lei não proíbe; já na
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676447/2009-96

administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza como forma
de se atender as exigências do bem comum, não há como imputar a
RECORRENTE qualquer valor de multa e juros.
i) Demonstra-se que a denúncia espontânea tem natureza de um benefício,
frente imposição de penalidades pela falta do cumprimento de qualquer
obrigação tributária e, como tal, constitui-se numa espécie de atenuante
àquele que procede com a regularidade da obrigação.
j) Requereu que seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, por
todas as demais razões aduzidas, reformando integralmente a decisão
proferida pela 4a Turma da DRJ/SP1, constante das fls. 69 a 76 dos autos
materializada através do acórdão n°.16-29.657, excluindo qualquer
incidência tributária adicional decorrente da compensação realizada
através do PER/DCOMP N° 08008.98981.310507.1.3.04-6277.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Em resumo, o presente caso trata de DCOMP com o objetivo de compensar
suposto crédito de IRRF – JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (código 5706) do PA de
10/02/2007 com débito de estimativa de CSLL (código 2484) do PA 04/2007.
O PER/DCOMP foi transmitido em 31/05/2007, o contribuinte foi intimado do
DD em 06/11/2009 e apresentou DCTF retificadora em 16/11/2009.
Pois bem, apenas da delimitação dos fatos já é possível concluir pela inviabilidade
e impossibilidade jurídica de se atender o pleito do contribuinte.
O IRRF código 5706 é imposto retido e recolhido pela Recorrente na posição de
responsável tributário, não se constituindo como contribuinte de fato do referido tributo. Trata-se
de uma antecipação do imposto que é devido pelos sócios em função do recebimento de JCP.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676447/2009-96

Para caracterizar um indébito, no presente caso, deveria o contribuinte provar que
arcou integralmente com o ônus do imposto e, que eventual erro nos descontos tenha sido
corrigido a tempo hábil antes do envio da declaração anual de ajuste das pessoas físicas. O
recorrente não faz essa prova.
Ocorre que o contribuinte alega suposto erro de fato na declaração da DCTF e,
após o DD retificou e passa a defender que seu crédito estaria demonstrado, mas não trouxe aos
nenhum elemento de prova que amparasse suas alegações.
O crédito pleiteado na PER/DCOMP é de R$ 12.367,61 e, em que pese o
contribuinte sequer se esforce para demonstrar a sua composição da análise da DCTF
retificadora é possível compreender que:
- o contribuinte retificou sua DCTF e o valor que seria devido a título de JCP;
- de acordo com a DCTF retificadora o total devido no PA de FEV/2007 foi de R$
993.429,63;
- o contribuinte recolheu um montante total de R$ 1.012.435,50 de tributo e
multa, através de 2 DARFS;
- o valor total de tributo recolhido (excluído multa) foi de R$ 1.005.797,24 e,
segundo o contribuinte restaria assegurado um direito de crédito de R$ 12.367,61 (R$
1.005.797,24 – R$ 993.429,63).
É o que se depreende da DTCF de fl. 72:

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676447/2009-96

Ocorre que, como o contribuinte efetuou a retificação da DCTF caberia a ele
demonstrar de forma cabal e com elementos hábeis o alegado erro de fato. Ainda mais em se
tratando de IRRF recolhido na posição de responsável tributário.
Para caracterizar um indébito, no presente caso, deveria o contribuinte provar que
arcou integralmente com o ônus do imposto e, que eventual erro nos descontos tenha sido
corrigido a tempo hábil antes do envio da declaração anual de ajuste das pessoas físicas. O
recorrente não faz essa prova.
A DRJ fez esse alerta de forma clara:

A ciência do Despacho Decisório foi em 06/11/2009 e a entrega da DCTF retificadora
foi em 16/11/2009. Portanto, em face dos elementos disponíveis à época, o Despacho
Decisório está correto.
A par disso, o contribuinte não trouxe elementos contábeis e fiscais, hábeis para
apurar a existência efetiva do crédito.
(...)
A pessoa jurídica que paga os juros sobre o capital próprio é obrigada a reter o IRRF, ou
seja, é a fonte.
O contribuinte em tela é á fonte que alega ter cometido erro no IRRF de modo que teria
havido pagamento indevido ou a maior.
No entanto, nada foi apresentado para demonstrar que, de fato, (I) houve o erro e
(II) a fonte pagadora corrigiu o erro junto ao beneficiário, em tempo hábil.
O cumprimento do 1° requisito é exigido para toda e qualquer alegação de erro,
sendo indispensável explicar sua causa, apresentar o Livro Razão pertinente, com
destaque dos lançamentos relevantes para o caso e, se necessário, apresentar
planilha em EXCEL.(formato.xls) demonstrando a composição do erro com as
respectivas explicações.
O 2° requisito decorre da natureza do IRRF.
Tratando-se de mera retenção, pode ser (I) antecipação do devido na declaração de
rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica, que deverá deduzir, na sua
declaração anual, o IRRF apontado no Informe de Rendimentos ou (II) tributação
definitiva, nos demais casos.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento e traz aos autos documentos que isoladamente não comprovam o erro de fato, são
apócrifos ou não existem nos autos.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte traz um único elemento novo, o
Razão Analítico do ano de 2007. Ocorre que, além de ser documento que não respeita as
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676447/2009-96

formalidades legais para sua aceitação, o fato é que ele não traz nenhuma informação consistente
com o valor de IRRF que alega ser devido, senão vejamos:

Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676447/2009-96

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
O processo administrativo fiscal precisa alcançar um resultado útil em atenção ao
princípio da eficiência. Estamos diante de um PER/DCOMP que é um procedimento sumário
onde o contribuinte precisa comprovar a certeza e liquidez do crédito e, após quase 14 anos o
contribuinte não se desincumbiu do ônus que lhe cabe!
Quanto à aplicação da multa de mora e suposta denúncia espontânea também não
assiste razão ao contribuinte. A aplicação decorre de expressa disposição legal, não cabendo a
este CARF afastar a aplicação de lei vigente, nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 2.
Outrossim, permanece estabelecendo seus fundamentos em normas que não se
aplicam à presente DCOMP. Como sabido, as normas de procedimento para fins de
PER/DCOMP aplicáveis são a do momento da apresentação do instrumento. Quando transmitido
o presente PER/DCOMP vigia a IN SRF 600/2005.
Outrossim, a alegação de que não haveria prazo para apresentação de DCOMP e
que, por isso, um débito vencido não sofreria incidência de multa e juros é, no mínimo, absurda.
Além disso, a DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de
forma que o argumento contra a cobrança de multa de mora e juros de mora também é
improcedente. De fato, não se pode confundir nem identificar denúncia espontânea com
recolhimento em atraso do valor correspondente a crédito tributário devidamente constituído.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676447/2009-96

Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital